Tribunal: STJ
Processo: 0002524-71.2021.8.13.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942631 - MG (2025/0177736-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: O S O
ADVOGADOS
: LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA,
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS,
CONTINUIDADE DELITIVA E DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial. O agravante foi condenado em
primeira instância por crimes de estupro de vulnerável, ameaça e injúria, com pena
reduzida em apelação. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base nas
Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há inépcia da denúncia, decadência do
direito de representação quanto aos delitos de ameaça e injúria, ausência de provas
suficientes para condenação, necessidade de afastamento da continuidade delitiva e
reavaliação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior considera descabido alegar inépcia da
denúncia após sentença condenatória.
4. A representação da vítima em crimes de ação penal condicionada não exige
formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade sexual,
quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento
fático-probatório, o que é vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A matéria sobre a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena não foi
tratada no acórdão recorrido, faltando prequestionamento necessário.
8. A fração de aumento da pena por continuidade delitiva está em consonância com a
Súmula n. 659 do STJ, sendo inviável o reexame de provas.
Documento eletrônico VDA49391546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f1152a91-c799-427e-85e6-05d7b7d99b71

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inépcia da denúncia não pode ser alegada após sentença
condenatória. 2. A representação da vítima em crimes de ação penal condicionada não
exige formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução
penal. 3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade
sexual, quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. A desconstituição da
conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado no
recurso especial. 5. A fração de aumento da pena por continuidade delitiva está em
consonância com a Súmula n. 659 do STJ, sendo inviável o reexame de provas".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, §1o, c/c 226, inciso II, na
forma do art. 71; art. 140, §3o; art. 147.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.510/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp
n. 2.480.591/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.073.074/RJ, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49391546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f1152a91-c799-427e-85e6-05d7b7d99b71

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942631 - MG (2025/0177736-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: O S O
ADVOGADOS
: LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA,
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVAS,
CONTINUIDADE DELITIVA E DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial. O agravante foi condenado em
primeira instância por crimes de estupro de vulnerável, ameaça e injúria, com pena
reduzida em apelação. O recurso especial foi inadmitido na origem, com base nas
Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há inépcia da denúncia, decadência do
direito de representação quanto aos delitos de ameaça e injúria, ausência de provas
suficientes para condenação, necessidade de afastamento da continuidade delitiva e
reavaliação da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior considera descabido alegar inépcia da
denúncia após sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

4. A representação da vítima em crimes de ação penal condicionada não exige
formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade sexual,
quando corroborada por outros elementos probatórios.
6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento
fático-probatório, o que é vedado no recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
7. A matéria sobre a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena não foi
tratada no acórdão recorrido, faltando prequestionamento necessário.
8. A fração de aumento da pena por continuidade delitiva está em consonância com a
Súmula n. 659 do STJ, sendo inviável o reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inépcia da denúncia não pode ser alegada após sentença
condenatória. 2. A representação da vítima em crimes de ação penal condicionada não
exige formalidades, bastando a demonstração inequívoca do interesse na persecução
penal. 3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a liberdade
sexual, quando corroborada por outros elementos probatórios. 4. A desconstituição da
conclusão do Tribunal de origem demandaria revolvimento fático-probatório, vedado no
recurso especial. 5. A fração de aumento da pena por continuidade delitiva está em
consonância com a Súmula n. 659 do STJ, sendo inviável o reexame de provas".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, §1o, c/c 226, inciso II, na
forma do art. 71; art. 140, §3o; art. 147.
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.258.510/SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.05.2025; STJ, AgRg no AREsp
n. 2.480.591/SE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.073.074/RJ, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por O S O contra decisão
monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

Em primeira instância, o agravante foi condenado como incurso no art. 217-A,
§1o, c/c 226, inciso II, na forma do art. 71; no art. 140, §3o; e no art. 147 (por duas
vezes), todos do Código Penal, às penas de 30 (trinta) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte
e dois) dias de reclusão, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial
fechado, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal (fls. 182-223).
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da
defesa, reduzindo a pena corporal do agravante para 24 (vinte e quatro) anos, 6 (seis)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em
regime inicial fechado (fls. 342-381).
O agravante interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal. Em suas alegações recursais, sustentou a ausência de
fundamentação para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, a inépcia da
denúncia, a decadência do direito de representação quanto aos delitos de ameaça e
injúria, a ausência de provas suficientes para condenação e a necessidade de afastamento
da continuidade delitiva. Subsidiariamente, requereu a aplicação da fração mínima legal
a título de continuidade delitiva (fls. 414-439).
O recurso especial foi inadmitido na origem, em razão dos óbices previstos na
Súmula n. 284, STF e na Súmula n. 7, STJ (fls. 452-454).
conheceu-se do agravo
Interposto agravo em recurso especial (fls. 534-541),
para não se conhecer do especial, diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ, e
das Súmulas n. 282 e 356, STF (fls. 653-659).
Por meio do presente regimental, o agravante repisou os argumentos
apresentados no agravo anterior, pugnando pela reconsideração da decisão agravada ou
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (fls. 664-673).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão que
não conheceu do recurso especial, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos, abaixo sintetizados.
A insurgência do agravante reside na inépcia da denúncia, na decadência do
direito de representação quanto aos delitos de ameaça e injúria, na ausência de provas,
na continuidade delitiva e na dosimetria da pena.
Inicialmente, descabido falar em inépcia da denúncia após a superveniência de
sentença condenatória, na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
VIOLAÇÃO
SEXUAL
MEDIANTE
FRAUDE.
PLEITO
DE
REEXAME
DA
CONDENAÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada
a tese de inépcia da denúncia" (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
,
20/10/2020
DJe de
).
29/10/2020
2. A reanálise acerca de eventual parcialidade do juízo, ou da
comprovação ou não da conduta delitiva, demanda revolvimento fático-
probatório inadmissível em sede de recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte.
3. "O Superior Tribunal de Justiça não é terceira instância
revisora ou Corte de apelação sucessiva. O recurso especial é
excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e conteúdo
próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e
uniformização da lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de
recurso ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar uma terceira
instância recursal" (AgRg no AREsp n. 2.409.008/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
16/8/2024
4. "A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes,
elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no
AREsp n. 864.464/DF, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/5/2017
30/5/2017
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp n. 2.163.892/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
8/4/2025
.)
15/4/2025

Por sua vez, em delitos sexuais cujas vítimas são crianças é desnecessária a
indicação específica das datas em que ocorridas as condutas, desde que haja elementos
probatórios suficientes a delimitar o interregno em que praticadas.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL.
FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO
ART. 621 DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação à exasperação da reprimenda pela
continuidade delitiva, é imperioso salientar que esta Corte Superior de
Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de
aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações;
1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para para 6
infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
2. Conforme exaustivamente comprovados nos autos,
considerando a dificuldade inerente a uma criança vítima de abuso
sexual em precisar as datas das investigas criminosas, entendo ser
lídima a sentença e em perfeita correlação com a denúncia, ao concluir
pela condenação do acusado, porquanto a exordial acusatória não
deixou dúvidas acerca do momento em que perpetrados os atos de
libidinagem: diversas datas entre fevereiro de 2004 a 2005.
3. De acordo com o contexto apresentado nos autos, tudo
devidamente confirmado pelo acórdão ora atacado, dúvidas não há de
que se distanciaram para além de sete o número de vezes em que o
recorrido molestou as vítimas. Em casos como este não pode a dúvida
acerca da quantidade de ações levar ao aumento da pena no patamar
mínimo; não é razoável nem proporcional. Isso significa que o julgador
está autorizado a majorar a reprimenda até na fração máxima pela
continuidade delitiva nas hipóteses em que ficar inconteste que os
abusos faziam parte da rotina familiar; o que não é raro, como no caso
dos autos.
4. Não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 621
do Código de Processo Penal para admissão de eventual revisão
criminal formulada pelo recorrente; não há nenhuma violação imputável
ao acórdão vergastado, sobretudo a ser sanada nesta via.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.458.236/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/3/2024
21/3/2024

Incide, portanto, nesse ponto, o óbice da Súmula n. 83, STJ.
Acerca da pretensa extinção de punibilidade dos crimes de injúria e ameaça,
assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 352-353):
“No caso dos autos, ao deporem na Delegacia, tanto a vítima
V.S.O. (fls. 09/10 da ordem 03) quanto a vítima K.S.O. (fls. 07/08 da
ordem 03) solicitaram providências contra o suposto agressor, em
virtude das infrações que narraram terem sido praticadas: V.S.O. (‘Que
a depoente deseja representar contra O. e solicita uma medida
protetiva’); K.S.O. (‘Que a depoente deseja representar face as
agressões e ameaças que sofreu’).
Para mais, o fato de não constar dos Termos de
Representação de fls. 24 e 25 da ordem 03 cada um dos tipos penais em
tese violados pelo acusado não invalida as manifestações de vontade
das vítimas explicitadas no parágrafo anterior, cumprindo registar que
V.S.O. e K.S.O. narraram com riqueza de detalhes todos os fatos
imputados ao réu, manifestando, ao final de seus depoimentos, o desejo
de representarem contra ele.”

Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

Irretocável a fundamentação, porquanto “a representação da vítima, nos
crimes cuja ação penal é condicionada, não exige maiores formalidades, basta a
demonstração inequívoca do interesse na persecução penal. [...]” (AgRg nos EDcl no
AREsp n. 2.258.510/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.).
6/5/2025
14/5/2025
Logo, esse pedido também encontra óbice na Súmula n. 83, STJ.
Acerca do pleito absolutório, asseverou o Tribunal de origem (fls. 357-371):
“Conforme se observa, a versão dos fatos sustentada pelo réu
é a de que não praticou estupro contra V. Disse, resumidamente, que era
impossível cometer abuso sexual contra V., pois, além de considerá-la
como filha, nunca estava a sós com a enteada V. na casa de K. (mãe de
V.), seja porque trabalhava (depoente) durante o dia inteiro, seja porque
K. sempre estava presente em casa. Com relação às imputações de
ameaça, disse que V. não estava sequer presente no momento em que
ele (réu) brigou com K., no domingo. Já no tocante a K., afirmou que
“pode até ter tido ameaça, mas não com faca”. No que se refere à
imputação de injúria, afirmou que nunca chamou ou teve V. como
aleijada ou incapaz. Indagado, ainda, sobre qual teria sido a razão para
V. e K. imputarem a ele a prática dos referidos crimes, O. respondeu
que se trata de uma história inventada por elas, talvez com o propósito
de o afastar delas.
Neste aspecto, em que pesem as nuances apresentadas pelo
réu, verifico que elas não resistem ao conjunto das provas constantes
dos autos, o qual se apresenta robusto para referendar o édito
condenatório em relação aos crimes de estupro de vulnerável, ameaça
(por duas vezes) e injúria contra pessoa portadora de deficiência.
[...]
Neste contexto, observo que a vítima narrou os fatos
ocorridos de forma coerente e consistente, tanto na fase inquisitorial
quanto em Juízo.
Com efeito, V.S.O., que é deficiente física desde
aproximadamente dez anos de idade, época em que fora abusada
sexualmente por três indivíduos, deixou claro, sob o crivo do
contraditório, tal como fizera no momento em que conversou com os
policiais que atenderam a ocorrência, e também no momento em que
prestou declarações na Depol, que sofreu sucessivos estupros do réu O.
S.O., o qual matinha um relação amorosa conturbada com K.S.O., mãe
de V.
Assim é que, de forma bastante consistente, a vítima V.
relatou que, nos momentos em que O. ficava a sós com ela em casa, ele
praticava atos sexuais com ela – compreendendo conjunção carnal e
atos libidinosos diversos –, e esta, com medo de que algo grave pudesse
acontecer com ela (V.) ou com sua mãe (K.), não contava a ninguém
quanto aos abusos sexuais que sofria.
Os estupros aconteceram no ano de 2020 até meados do ano
de 2021, até que, no dia
, o próprio réu O., durante uma
16/05/2021
briga que teve com K., revelou ele próprio que já havia abusado
Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

sexualmente de V. em algumas ocasiões, inclusive no dia anterior (15/05
/2021), tal como fora relatado por V., desde o primeiro momento em
que foi ouvida.
De fato, a narrativa da vítima é firme e consistente em
evidenciar não só a prática dos sucessivos estupros, mas, também, a
ameaça que O. lhe fez no dia
, quando disse que “eu vou
16/05/2021
matar você e sua mãe”, o que fez com que V. ficasse, nas palavras dela,
“apavorada”.
Da mesma forma, a vítima V. externou em Juízo que O. a
ofendeu em sua dignidade, chamando-a de “aleijada” e “manca”.
Ato contínuo, verifico que as palavras da vítima V., ao
contrário de se mostrarem fantasiosas ou desconectadas com a realidade
dos fatos havidos, encontram perfeita sintonia com as demais provas
amealhadas aos autos.
[...]
Neste aspecto, observo que os depoimentos de K.S.O., quer
aquele prestado à autoridade policial, quer aquele prestado sob o crivo
do contraditório, corroboram a fala da vítima V.S.O. De fato, K.S.O.
deixou claro que, durante a discussão que ela travou com o réu no dia
– após desentendimento entre eles sobre quem assaria uma
16/05/2021
carne –, ele próprio, O., externou que praticava abusos sexuais com V.,
tendo esta confirmado o fato.
Observo, também, que as declarações de K.S.O. são claras e
contundentes no sentido de que o réu O. não só ameaçou ela, fazendo
uso de uma faca, mas, também, a vítima K., que tentou intervir pedindo
a O. que não matasse K., sua mãe.
As narrativas de V.S.O. e K.S.O. também convergem com os
depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na
ocorrência, senão vejamos.
[...]
Neste sentido, relembro que além de V. e K. terem mantido
integralmente em Juízo suas versões iniciais dos fatos, os relatos
trazidos pelos policiais militares se referem ao primeiro contato que eles
tiveram com as vítimas e o acusado, ainda no local dos fatos, não
cabendo falar, então, que as vítimas “combinaram” algo no caminho até
a Delegacia em Nanuque/MG.
[...]
Assim, por tudo quanto visto e examinado, constato que as
declarações das vítimas foram corroboradas por consistentes elementos
de prova carreados aos autos, o que não ocorreu com a versão dos fatos
sustentada pelo réu, a qual restou isolada e não amparada em provas.”

A partir dos trechos acima transcritos, verifico que as
instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e das provas,
concluíram pela impossibilidade da absolvição, na medida em que o
depoimento das vítimas ressoa nos demais elementos probatórios
produzidos.
Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

Nesse contexto, ressalto que “a palavra da vítima possui especial relevância
em crimes contra a liberdade sexual, não podendo ser desconsiderada quando
corroborada por outros elementos probatórios. [...]” (AgRg no AREsp n. 2.480.591/SE,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
20/5/2025
26/5/2025
Desconstituir a conclusão do Tribunal de origem demandaria indevido
revolvimento fático-probatório, providência impossível no âmbito do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7, STJ.
Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase
a matéria não foi tratada pelo acórdão recorrido, de forma que
da dosimetria da pena,
ausente o prequestionamento necessário para a reanálise por esta Corte Superior.
Verifico que, em sede de apelação, o acórdão não tratou da primeira fase da
dosimetria, mas somente da segunda e da terceira fases (fl. 376):
"Em tese subsidiária, pugna a defesa pelo reconhecimento de
crime único de estupro e pela redução da fração de aumento da pena na
segunda fase da dosimetria dos delitos de ameaça."

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de "a
permanência da omissão no acórdão recorrido, quando opostos embargos aclaratórios
com a finalidade de sanar eventual vício no julgado, requer à defesa arguição da violação
ao artigo 619 do CPP, de modo a acusar eventual negativa de prestação jurisdicional, o
que não ocorreu na espécie" (AgRg no AREsp 985.373/AM, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
28/5/2019
6/6/2019
No caso, as teses referentes às circunstâncias judiciais negativas não
foram objeto de discussão no Tribunal
, tampouco foram opostos embargos de
a quo
declaração contra o acórdão no ponto (fls. 288-393). Por isso, inviável o conhecimento
do recurso especial nesta extensão, uma vez que ausente prequestionamento.
Incide o óbice das Súmulas n. 282 e 356, STF, sendo esta última por analogia.
Por fim, sobre a continuidade delitiva, aduziu o Tribunal de origem (fl. 378):
“Isto porque, conjugando-se as declarações da vítima em
Juízo (‘foram mais de cinco vezes que o réu a abusou’) com o
depoimento judicial de K.S.O. (‘que a V. falou que foi umas cinco
vezes’), tenho como efetivamente demonstrada a prática de 05 (cinco)
estupros, pelo que a fração de aumento a ser utilizada, no contexto do
crime continuado, é a de 1/3 (um terço).”

Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

A fração eleita para exasperação da pena decorrente da continuidade delitiva
está em consonância à parametrização estabelecida por esta Corte Superior na Súmula n.
659, STJ, de sorte que desconstituir a premissa fática acerca de quantas vezes foi
praticada a conduta demanda indevido reexame de provas, conforme Súmula n. 7, STJ.
Friso, ainda, que "é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de
que, nos delitos de estupro de vulnerável praticados em continuidade delitiva, se revela
inviável a exigência de indicação de datas precisas e da quantidade exata de abusos
sexuais perpetrados contra a vítima, notadamente nos casos em que tais crimes são
praticados ao longo de extenso lapso temporal, mostrando-se adequado, em tais
situações, o aumento da pena em patamar superior ao mínimo previsto no art. 71, caput,
do CP" (AgRg no REsp n. 2.073.074/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2023
29/9/2023
Assim, as circunstâncias delineadas no acórdão antes recorrido estão
consoantes com o entendimento desta Corte Superior, impedindo, pois, o conhecimento
do recurso novamente em razão do óbice da Súmula n. 83, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49391539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: cb0176dd-c0d1-409b-b13a-68df00a4d0ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0177736-8
AREsp 2.942.631 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025247120218130009 10009210002524006 25247120218130009
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: O S O
ADVOGADO
: LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
ADVOGADOS
: WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: O S O
ADVOGADO
: LAZARO SAMUEL GONCALVES GUILHERME - MG131861
ADVOGADOS
: WALDIVIA ADRIELY FELIPE DOS REIS - MG223907
DANIEL PRATES STERNICK - MG210351
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515320<14<41212@
2025/0177736-8 - AREsp 2942631 Petição : 2025/0062521-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49387440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:30:28
Código de Controle do Documento: 329078AF-D7DA-46C1-8177-43D33A66AB28